Tribunal: STF
Processo: AI 402296
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
 3. Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos embargos de
declaração. 4. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada.
 Decisão devidamente fundamentada. 5. Caráter Protelatório.
Aplicação de multa. 1 % (um por cento) sobre o valor da causa. Art.
538, parágrafo único do CPC. 6. Embargos de declaração rejeitados